Tribunal: CARF
Processo: 35601.000214/2007-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35601.000214/2007-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.496 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de março de 2024
Recorrente
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ART.
32, I, DA LEI 8.212/91.
Configura infração ao art. 32, I, da Lei 8.212/91, deixar a empresa de preparar
folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos.
DECADÊNCIA.
ARTS
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF - SÚMULA VINCULANTE No 08.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO DECADENCIAL DO ART 173, I,
CTN.
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à
decadência e prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
2. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias
relativas às contribuições previdenciárias é de cinco anos, contado nos termos
do art. 173, I, do CTN.
3. Para as infrações cuja multa independe do período em que se verificou o
descumprimento da obrigação acessória, a existência de infração em uma única
competência fora do prazo decadencial leva à procedência da autuação

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35601.000214/2007-76
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão , fls. .
Trata de autuação referente a Contribuições Sociais Previdenciárias e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração lavrado pela fiscalização contra a empresa acima
identificada que deixou de preparar Folhas de Pagamento, de acordo com os padrões
estabelecidos em legislação, constituindo infração ao Inciso I do artigo 32 da Lei
8.212/91, combinado com o § 9° inciso I do artigo 225 do Decreto 3.048/99.
Ficou constatado durante a ação fiscal que o contribuinte não discrimina a integralidade
da remuneração paga aos segurados, ajuda de custo e participação nos lucros, como
também não inclui a totalidade dos segurados a seu serviço e não estão de acordo com
as normas estabelecidas em lei, tais como as totalizações por estabelecimento.
A multa aplicada é aquela prevista na alínea “a”, Inciso I, do artigo 283 do Decreto
3.048/99, no valor de R$ 1.156,95(um mil cento e cinqüenta e seis reais e noventa e
cinco centavos), atualizada pela Portaria 342/16. 08.2006 do Ministério da Previdência
Social.
A partir das folhas 06, a fiscalização instrui os autos com os MPF'S - Mandados de
Procedimento Fiscal, inicial e complementar, os TIAD'S - Termos de Intimação para
Apresentação de Documentos com a relação de documentos solicitados, TEAF Termo
de Encerramento da Ação Fiscal e Procuração.
Inconformada a empresa apresenta a Impugnação de folhas 73/93 por meio de regular
instrumento com as seguintes razões:
Síntese dos Fatos - argumenta inicialmente que em sendo pessoa jurídica de direito
privado constituída como sociedade anônima e empregadora de número razoável de
empregados se sujeita ao recolhimento da contribuição previdenciária. Para sua surpresa
teve lavrada contra si a infração em apreço, que segundo o Relatório Fiscal, que
reproduz, têm relação com os fatos geradores motivadores da exação lançada nas
Notificações 35.957.779-2, 35.957.780-6 e 35.957.778-4, em entendimento equivocado
de que as folhas de pagamento deveriam conter as remunerações ali exigidas.
No entanto como restará demonstrado o Auto de Infração não merece prosperar, posto
que ausente a conduta de descumprimento da obrigação acessória, o cálculo equivocado
da multa, a superposição de multas em relação aos mesmos fatos e a
desproporcionalidade em relação às supostas infrações cometidas.
Do Direito - Decadência Parcial do Direito de Lançar Créditos Tributários - tendo em
vista que o presente Auto de Infração lavrado em 29.12.06 e aplicando-se o código
Tributário Nacional as multas lançadas relativamente aos fatos geradores anteriores a
dezembro de 2001 estão extintas pela decadência. Com o amparo deste argumento
discorre sobre a matéria citando e transcrevendo jurisprudência e doutrina, finalizando
com a argüição de nulidade e extinção dos lançamentos atingidos pelo instituto da
decadência de que trata o artigo 150, § 4° do CTN.
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

Da não caracterização da conduta da Impugnante como descumprimento de Obrigação
Acessória - que a autuação em apreço está destinada ao fracasso posto que em não
sendo o contribuinte sujeito passivo das contribuições previdenciárias objeto das
notificações 35.957.779-2, 35.957.780-6 e 35.957.778-4, também não está obrigado a
cumprir os deveres instrumentais impostos, ou seja, se não ocorreu o fato gerador da
obrigação principal não tem cabimento fazer inserir nas folhas de pagamento as verbas
relacionadas a participação nos lucros, ajudas de custo e diferença de remuneração
creditada aos segurados contribuintes individuais.
Portanto, está demonstrada a necessidade de cancelamento integral da autuação, vez
que, amplamente comprovado por meio das defesas apresentadas nas notificações
citadas que em nenhum momento a Impugnante deixou de recolher qualquer valor
devido, conseqüentemente cumpriu de forma adequada a obrigação acessória ora
exigida.
Da Duplicidade do Lançamento da Multa - que a suposta conduta infratora foi objeto de
punição nas notificações 35.957.779-2, 35.957.780-6 e 35.957.778-4 com imposição de
multas mensais e sucessivas, no entanto para o mesmo fato havido como inadimplente
aplica-se multa autônoma e altíssima sendo confiscatória e representando bis in
idem.Cita jurisprudências administrativas e de tribunais superiores, a justificar mais
uma vez o cancelamento da autuação.
Da Inexistência de Tipicidade na conduta da Impugnante - Entende que a empresa
elaborou corretamente a sua folha de pagamento em obediência aos ditames da Lei.
Mesmo que houvessem valores a serem declarados, a multa estaria incorretamente
aplicada tendo em vista que a mesma está prevista apenas no Decreto. Assim estão
ausentes os requisitos de legalidade e tipicidade exigidos para a lavratura do Auto de
Infração.
Da
Ofensa
ao
Principio
da
Legalidade
-
Impossibilidade
da
Portaria
MPS/GM/342/2006, servir de parâmetro para a aplicação da multa - que a multa fixada
por portaria é ilegal e inconstitucional vez que a sua exigência não se encontra
amparada por completo em Lei, em ofensa aos artigos 2° e 150 I da Constituição
Federal e artigo 97 do CTN.
Do Pedido - requer de imediato a anulação do presente Auto de Infração frente aos
vícios apontados, em não prevalecendo o entendimento requer o acolhimento da
Impugnação para julgar totalmente improcedente o lançamento cancelando-se o crédito
previdenciário e o arquivamento do processo administrativo fiscal.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (SP)
julgou improcedente a impugnação.
A Contribuinte foi cientificada da decisão em 02/06/2003 (A.R. de fl. 150) e
interpôs em 30/06/2008 o Recurso Voluntário de fls. 152/176, no qual combate a decisão de
primeira instância, reiterando os argumentos da impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações.
Trata-se do Auto de Infração - DEBCAD no 35-957.803-9, por deixar a empresa
de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu
serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos, conforme previsto na Lei n. 8.212, de
24.07.91, art. 32, I, combinado com o art. 225, I, e § 9o, do Regulamento da Previdencia Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99.
Decadência
Pleiteia a Recorrente a decadência dos créditos tributários relativos às
competências anteriores a dezembro de 2001.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e prescrição, as
disposições do Código Tributário Nacional.
O entendimento predominante em julgados do Superior Tribunal de Justiça é que,
nos casos de lançamento em que o sujeito passivo antecipa parte do pagamento da contribuição,
aplica-se o prazo previsto no § 4o do art. 150 do CTN, ou seja, o prazo de cinco anos passa a
contar da ocorrência do fato gerador, uma vez que resta caracterizado o lançamento por
homologação.
No presente caso, como se trata de aplicação de multa pelo descumprimento de
obrigação acessória, não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do sujeito
passivo. Assim, para a apuração de decadência, aplica-se a regra geral contida no art. 173, I do
CTN.
Essa questão foi objeto de manifestação por parte da Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN), por meio da Nota PGFN/CAT no 856/2008 aprovada pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional em 01/09/2008, nos seguintes termos:
Aprovo. Frise-se a conclusão da presente Nota de que o prazo de decadência para
constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às contribuições previdenciárias
é de cinco anos e deve ser contado nos termos do art. 173, I, do CTN.
Ressalte-se que a multa para esse tipo de infração é única e independente do
tempo da infração. Desse modo, ocorrendo a caracterização do descumprimento da obrigação
acessória numa única competência não abrangida pela decadência, a autuação já é devida. No
caso em comento, as competências analisadas são do período de 1999 a 2006 e o lançamento
fiscal ocorreu em 29/12/2006 (fl. 2), não ocorrendo a decadência.
Nesse sentido temos as seguintes decisões deste Conselho:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PREVIDENCIÁRIO - OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DESCUMPRIMENTO
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

Constitui descumprimento de obrigação tributária acessória prevista na legislação, a
empresa deixar de prestar ao órgão todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, na forma por ele estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização
DECADÊNCIA - ARTS 45 E 46 LEI No 8.212/1991 - INCONSTITUCIONALIDADE -
STF - SÚMULA VINCULANTE - OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS - ART 173, I, CTN
1. De acordo com a Súmula Vinculante no 08, do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer, no que tange à decadência e
prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
2. O prazo de decadência para constituir as obrigações tributárias acessórias relativas às
contribuições previdenciárias é de cindo anos e deve ser contado nos termos do art. 173,
I, do CTN.
3. Para as infrações cuja multa independe do período em que se verificou o
descumprimento da obrigação acessória, a existência de infração em uma única
competência fora do prazo decadencial leva à procedência da autuação. (Acórdão no
2402-003.480, de 13/03/2013).

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DO FISCO
PARA DISPONIBILIZAR INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E
CONTÁBEIS
E/OU
A
PRESTAR
ESCLARECIMENTOS.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO.
Deixar de prestar ao fisco todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis
relacionadas à auditoria fiscal, bem como se recusar a fornecer os esclarecimentos
necessários ao bom desenvolvimento dos trabalhos de fiscalização, caracteriza infração
à legislação por descumprimento de obrigação acessória.
INFRAÇÃO. APURAÇÃO DE PERÍODO DECADENTE E NÃO DECADENTE.
PENALIDADE FIXA NÃO VINCULADA AO NÚMERO DE INFRAÇÕES.
Para as autuações em que não há alteração do valor da penalidade em função do número
de infrações verificadas, o fato de haver ocorrências em períodos alcançados pela
decadência não torna o lançamento improcedente, desde que haja infração detectada em
período em que o fisco ainda poderia aplicar a multa. (Acórdão no 2401-02.366, de
17/04/2012).

CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.PRAZO
DECADENCIAL DE CINCO ANOS. ART. 173, I DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal, conforme entendimento exarado na Súmula Vinculante no
8, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212 de 1991. Incidência do
preceito inscrito no art. 173, I do CTN. Sendo o valor da penalidade imposta através do
Auto de Infração único e indivisível, o quantum debeatur a ele associado independe do
número de infrações cometidas, bastando para a sua caracterização e imputação a
ocorrência de uma única infração em período não acometido pela caducidade, de forma
que o reconhecimento da decadência parcial não implica o afastamento da imputação
nem modificação no valor da multa aplicada, tampouco. (Acórdão no 2302-000.905, de
16/03/2011).
Mérito
A Recorrente alega que o auto de infração é improcedente por falta de tipificação
e violação ao princípio da legalidade. No entanto, conforme bem descrito no voto vencedor da
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

decisão a quo, a situação fática relatada constitui infração ao disposto no art. 32, I, da Lei no
8.212/91, nos termos do artigo 225, I, § 9o, do Regulamento da Previdência Social. Reproduzo
abaixo trecho do referido voto, o qual adoto também como razões de decidir.
O Relatório Fiscal da Infração é claro ao expor a motivação: o pagamento a titulo dessas
rubricas foi realizado e constatado na contabilidade impondo-se a obrigatoriedade de
inclusão nas folhas de pagamento, nos exatos termos do inciso IV do § 9° do artigo 225
do Regulamento, ainda que a empresa interprete que as citadas rubricas não integram a
remuneração para fins de cálculo da contribuição previdenciária.
Com relação aos contribuintes individuais o Impugnante comete idêntico equívoco. Não
é a ausência de recolhimento que deu causa a autuação e sim o fato de que a fiscalização
constatou que a empresa manteve sob seus serviços, profissionais (contribuintes
individuais) que não fez constar das folhas de pagamento nos termos do que disciplinam
os incisos I e II do § 9° do artigo 225 do Regulamento.
Infere-se,portanto, que o auto de infração está devidamente tipificado e ainda que os
lançamentos citados, fossem julgados improcedentes, o que não ocorreu, porquanto
receberam acórdão de procedência na 33° Sessão desta Turma de Julgamento a infração
se manteria pelos motivos profusamente expostos.
Sobre a alegação de bis in idem, também não assiste razão à Recorrente, uma vez
que o dispositivo aqui infringido é aquele previsto no art. 32, I, da Lei no 8.212/91, c/c art. 225, I,
§ 9o, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, e foi
imposta pelo fato de a empresa ter descumprido o seu dever de confeccionar folhas de
pagamento abrangendo a totalidade dos segurados a seu serviço e as suas remunerações e é uma
multa fixa. Por sua vez, a infração referente ao demais DEBCADs são relativas ao fato de a
empresa ter deixado de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias. Portanto, são
obrigações distintas, capituladas em dispositivos legais diferentes.
Princípios da Legalidade e da Tipicidade
Sustenta a Contribuinte que a multa aplicada não tem respaldo em lei, ferindo os
princípios da legalidade e da tipicidade cerrada. Defende que a Lei no 8.212/91 prevê apenas que
o contribuinte deve preparar a sua folha de salário contendo todas as remunerações pagas ou
creditadas aos seus segurados, não atribuindo qualquer penalidade pelo descumprimento de tal
obrigação. Afirma que não poderia o Executivo, por decreto, criar tal hipótese.
O art. 92 da Lei no 8.212/91 assim dispõe: "A infração de qualquer dispositivo
desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada sujeita o responsável,
conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento". (destaquei)
Por sua vez, o art. 102 dessa mesma lei afirma: "Os valores expressos em moeda
corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para
o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada
pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001)".
Observa-se que a autoridade fiscal apontou os seguintes dispositivos legais para a
multa aplicada (fl. 2):
DISPOSITIVO LEGAL DA MULTA APLICADA
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373.
DISPOSITIVOS LEGAIS DA GRADAÇÃO DA MULTA APLICADA
Art. 292, inciso I, do RPS.
Vê-se, portanto, que não tem razão a Recorrente, pois a multa possui respaldo na
Lei no 8.212/91 e no Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99.
A Fiscalizada alega ausência de prejuízo ao erário, razão pela qual a multa não
pode subsistir. Sem razão a Contribuinte, uma vez que a multa aplicada decorre da infração
apurada, tudo em conformidade com a legislação previdenciária, conforme já exposto acima. O
fato de a empresa ter deixado de preparar folha de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos,
é suficiente para a autuação, consoante efetuou a autoridade fiscal, não sendo necessário que se
comprove prejuízo financeiro ao Fisco.
A Recorrente argumenta, ainda, que não se admite que o valor da multa seja
fixado por meio de uma Portaria, em especial a Portaria no 342/2006, uma vez que tal fato não
atende ao princípio da legalidade tributária.
A referida Portaria não gera, em nenhum momento, obrigações quanto aos
particulares, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do Decreto no
3.048/1999, seguindo o que expressa o art. 373 do mesmo decreto, conforme a seguir exposto:
Art. 373 do RPS – Os valores expressos em moeda corrente referidos neste
Regulamento, exceto aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e
com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação
continuada da previdência social.
Assim, observa-se que, tanto a aplicação da multa quanto a sua respectiva
atualização, encontram-se revestidas da legalidade necessária, sendo incabível a alegação de
afronta ao princípio da legalidade.
Nesse sentido a seguinte decisão do CARF:
VALOR DA MULTA APLICADA. ART. 8o, VI, DA PORTARIA DO MPS No 333/10.
Não configura desrespeito ao princípio da legalidade a aplicação da multa no valor
previsto pelo art. 8o, VI, da Portaria do MPS no 333/10, uma vez que a referida Portaria
não gera obrigação, mas apenas atualiza o valor presente no dispositivo II do art. 283 do
Decreto no 3.048/1999, em obediência ao art. 373 do mesmo decreto. Os critérios da
aplicação da multa e da atualização estão precisamente fundamentados em lei. (Acórdão
no 2301-003.470, de 17/04/2013).
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.496 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35601.000214/2007-76

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 214
DF CARF MF
Original